Tribunal: STF
Processo: RE 385884
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. EXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO.
OMISSÃO.
        Gratificação natalina. Contribuição para a seguridade
social. Incidência sobre o décimo terceiro salário. Legitimidade.
Precedente do Pleno. Omissão. Inexistência.
        Embargos de declaração
 rejeitados.